Tribunal: TJDFT
Processo: 0004413-48.2014.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0004413-48.2014.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL AUTOR: ESPÓLIO DE IVAN LUIZ RODRIGUES DA SILVA RÉU: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de marcação de audiência de conciliação requerido pelo Apelante (Banco Itaú Veículos S.A.) à fl. 1 ID 13446726, porquanto o feito já se encontra pautado para julgamento e as partes têm a faculdade de transigir extrajudicialmente. Mantenha-se o feito incluído na pauta para julgamento. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator